Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECOVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF – VEPEMA, que reconverteu provisoriamente a pena restritiva imposta ao condenado, indeferindo o pedido de expedição de mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de prisão em caso de reconversão provisória de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada para determinar a expedição do mandado de prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público argumenta que a não localização do apenado demonstra que ele vem se furtando ao cumprimento da pena, e que a expedição de mandado de prisão é necessária para garantir a apresentação do condenado em juízo.
4. O Juízo da VEPEMA decidiu pela reconversão provisória da pena, mas indeferiu a expedição de mandado de prisão, determinando apenas pesquisas periódicas para localização do apenado.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STF reconhece a possibilidade de expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para a realização de audiência de justificação.
6. A ausência de medidas concretas para compelir o apenado ao cumprimento da sanção imposta pode resultar na prescrição da pretensão executória do Estado.
7. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade somente pode ocorrer após a apresentação do apenado e sua oitiva em audiência de justificação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.